Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708438-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RHAYANNE DA SILVA GUEDES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID 33698266). Parte da documentação agora juntada refere-se a expedientes relativos a operações ocorridas em janeiro de 2021 (IDs 33698268 e 33698269). Destaque-se que as informações extraídas do Processo n.o 0705197-54.2022.8.07.0000 (ID 33698270) dizem respeito à etapa B do chamado “Condomínio JK Ville”, área diversa daquela em que se situa a casa da Impetrante que, segundo a inicial, se localiza na etapa C. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator